Tribunal: TJSP
Processo: 0000066-27.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor municipal comissionado. Reclamação trabalhista proposta na Justiça do Trabalho, onde foi julgada improcedente. Autos remetidos, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a região, à justiça comum. Indeferimento da petição inicial pelo juízo a quo, com extinção do processo sem julgamento do mérito. Recurso da Municipalidade requerendo a condenação do autor ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor municipal comissionado. Reclamação trabalhista proposta na Justiça do Trabalho, onde foi julgada improcedente. Autos remetidos, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a região, à justiça comum. Indeferimento da petição inicial pelo juízo a quo, com extinção do processo sem julgamento do mérito. Recurso da Municipalidade requerendo a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, devido à ação ter sido remetida à justiça comum sem que o autor manifestasse vontade ou interesse de prosseguimento da pretensão indenizatória fora do âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, ou mesmo sem que lhe fosse oportunizada a emenda da petição inicial para adequação necessária. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.